Tribunal: TJSP
Processo: 0012882-46.2012.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e nulidade da sentença afastadas. Sobrestamento e suspensão. Pedido baseado nos Temas n.o 576 e 309 do STF. Descabimento. Inexistência de decisão que determine a suspensão. Reconhecimento da repercussão geral que não acarreta tal efeito como consequência imediata. Inconstitucionalidade da pena de multa. Afastamento. Precedentes do STF

Ementa:
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e nulidade da sentença afastadas. Sobrestamento e suspensão. Pedido baseado nos Temas n.o 576 e 309 do STF. Descabimento. Inexistência de decisão que determine a suspensão. Reconhecimento da repercussão geral que não acarreta tal efeito como consequência imediata. Inconstitucionalidade da pena de multa. Afastamento. Precedentes do STF pela harmonia entre as sanções previstas na Lei n.o 8.429/92 e a Constituição Federal.
Ação de improbidade administrativa. Municipalidade de Sarapuí. Utilização dolosa do regimento de adiantamento de despesa pelo ex-Chefe do Executivo e servidores ligados ao gabinete. Corréus que incorreram em atos de improbidade tipificados pelos artigos 9o (enriquecimento ilícito), 10 (malversação do patrimônio público) e 11 (violação de princípios da Administração Pública e deveres dos servidores) da Lei n.o 8.429/92. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da multa imposta ao corréu Marco Antonio, subtraindo da base de cálculo os valores recebidos a título de verbas rescisórias pela exoneração do cargo ocupado. Afastamento da penalidade imposta com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC.
Recurso do corréu Marco Antonio parcialmente provido. Recurso dos demais corréus desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012882-46.2012.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
MARCELO DE SOUZA BARROS, FELIPE AUGUSTO BISMARA, RAQUEL
FERRAZ
BATISTA,
MARCO
ANTONIO
DE
CAMARGO,
CESAR
DINAMARCO CORSI, JOSE BENTO DE ALMEIDA ROSA e BERENICE
SOLDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do corréu Marco Antonio e negaram provimento ao recurso dos demais
corréus. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5653
Apelação Cível no: 0012882-46.2012.8.26.0269
Apelantes: Marcelo de Souza Barros, Felipe Augusto Bismara, Raquel Ferraz
Batista, Marco Antonio de Camargo, Cesar Dinamarco Corsi, Jose Bento de
Almeida Rosa e Berenice Solda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Vinicius Michael Correa e Gilmar Pereira Mantovani
Comarca: Itapetininga
Juiz: Miguel Alexandre Correa França
Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade
passiva e nulidade da sentença afastadas. Sobrestamento e
suspensão. Pedido baseado nos Temas n.o 576 e 309 do
STF. Descabimento. Inexistência de decisão que determine
a suspensão. Reconhecimento da repercussão geral que não
acarreta
tal
efeito
como
consequência
imediata.
Inconstitucionalidade da pena de multa. Afastamento.
Precedentes do STF pela harmonia entre as sanções
previstas na Lei n.o 8.429/92 e a Constituição Federal.
Ação de improbidade administrativa. Municipalidade de
Sarapuí. Utilização dolosa do regimento de adiantamento
de despesa pelo ex-Chefe do Executivo e servidores ligados
ao gabinete. Corréus que incorreram em atos de
improbidade tipificados pelos artigos 9o (enriquecimento
ilícito), 10 (malversação do patrimônio público) e 11
(violação de princípios da Administração Pública e deveres
dos servidores) da Lei n.o 8.429/92. Sentença parcialmente
reformada para reduzir o valor da multa imposta ao corréu
Marco Antonio, subtraindo da base de cálculo os valores
recebidos a título de verbas rescisórias pela exoneração do
cargo ocupado. Afastamento da penalidade imposta com
fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC.
Recurso do corréu Marco Antonio parcialmente provido.
Recurso dos demais corréus desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra r. sentença de fls.
1657/1670 que julgou procedente o pedido para condenar os corréus pela prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ato de improbidade, por violação aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.
As penalidades foram impostas como segue:
“I - O réu CÉSAR DINAMARCO CORSI a ressarcir
os danos provocados em razão da realização de
adiantamento indevido, no valor de R$ 108.950,01
(cento e oito mil, novecentos e cinquenta reais e um
centavo), bem como ao pagamento de multa civil no
valor de R$ 217.900,02 (duzentos e dezessete mil,
novecentos reais e dois centavos), correspondente a
duas vezes o valor do dano, devidamente corrigidos
de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a
distribuição da ação, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, desde a data da citação, nos termos do
art. 406 do Código Civil, e à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, bem como à
proibição de contratar com o Poder Público ou
receber
benefícios
ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco 10 (dez) anos;
II - A ré BERENICE SOLDA a ressarcir os danos
provocados em razão da realização de adiantamento
indevido, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
bem como ao pagamento de multa civil no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente a
duas vezes o valor do dano, devidamente corrigidos
de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a
distribuição da ação, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, desde a data da citação, nos termos do
art. 406 do Código Civil;
III - O réu FELIPE AUGUSTO BISMARA a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$ 21.600,00
(vinte e um mil e seiscentos reais), bem como ao
pagamento de multa civil no valor de R$ 43.200,00
(quarenta e três mil e duzentos reais), correspondente
a duas vezes o valor do dano, devidamente
corrigidos de acordo com a tabela prática do TJ/SP,
desde a distribuição da ação, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a data da citação, nos
termos do art. 406 do Código Civil;
IV - O réu MARCELO DE SOUZA BARROS a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$ 11.029,00
(onze mil e vinte e nove reais), bem como ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento de multa civil no valor de R$ 22.058,00
(vinte e dois mil e cinquenta e oito reais),
correspondente a duas vezes o valor do dano,
devidamente corrigidos de acordo com a tabela
prática do TJ/SP, desde a distribuição da ação,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, nos termos do art. 406 do Código
Civil;
V - O réu MARCO ANTONIO DE CAMARGO a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$ 14.888,91
(quatorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
noventa e um centavos), bem como ao pagamento de
multa civil no valor de R$ 29.777,82 (vinte e nove
mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois
centavos), correspondente a duas vezes o valor do
dano, devidamente corrigidos de acordo com a tabela
prática do TJ/SP, desde a distribuição da ação,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, nos termos do art. 406 do Código
Civil, e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de 08 (oito) anos, bem como à proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios,
direta
ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco 05 (cinco) anos, eis que juntamente com o
requerido
César
coordenavam
o
sistema
de
adiantamento indevidos aos demais corréus;
VI - A ré RAQUEL FERRAZ BATISTA a ressarcir
os danos provocados em razão da realização de
adiantamento indevido, no valor de R$ 7.100,00
(sete mil e cem reais), bem como ao pagamento de
multa civil no valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e
duzentos reais), correspondente a duas vezes o valor
do dano, devidamente corrigidos de acordo com a
tabela prática do TJ/SP, desde a distribuição da ação,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, nos termos do art. 406 do Código
Civil;
VII - O réu VINICIUS MICHAEL CORREA a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), bem como ao pagamento de
multa civil no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), correspondente a duas vezes o valor do dano,
devidamente corrigidos de acordo com a tabela
prática do TJ/SP, desde a distribuição da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, nos termos do art. 406 do Código
Civil;
VIII - O réu JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA ROSA a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$28.484,67
(vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
e sessenta e sete centavos), bem como ao pagamento
de multa civil no valor de R$ 56.969,34 (cinquenta e
seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e
quatro centavos), devidamente corrigidos de acordo
com a tabela prática do TJ/SP, desde a distribuição
da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
desde a data da citação, nos termos do art. 406 do
Código Civil; e
IX - O réu GILMAR PEREIRA MANTOVANI a
ressarcir os danos provocados em razão da realização
de adiantamento indevido, no valor de R$ 5.223,22
(cinco mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e dois
centavos), bem como ao pagamento de multa civil no
valor de R$ 10.446,44 (dez mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos),
correspondente a duas vezes o valor do dano,
devidamente corrigidos de acordo com a tabela
prática do TJ/SP, desde a distribuição da ação,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação, nos termos do art. 406 do Código
Civil. Em consequência, julgo extinta a fase de
conhecimento com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.”
Apelam os seguintes corréus.
Marcelo de Souza Santos argumentando nulidade da r.
sentença por falta de fundamentação. No mais, alega responsabilidade exclusiva do
prefeito quanto aos fatos narrados.
Felipe Augusto Bismara alega que o exercício de seu cargo
(motorista) exigia deslocamento constante, a justificar os valores pagos a título de
adiantamento. Sustenta não estar caracterizado ato de improbidade, por ausência do
elemento subjetivo necessário. No mais, impugna subsidiariamente o valor da multa.
Raquel Ferraz Batista afirma a comprovação de gastos
condizentes com os valores recebidos. Argumenta prejuízo de exercício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contraditório, em virtude da falta de apresentação de todos os empenhos pela
Prefeitura, por não terem sido localizados os originais. Alega ainda não ter sido
beneficiária de todos os empenhos apontados pelo Ministério Público e requer a
reforma do decisório quanto às penalidades aplicadas, afirmando desproporcionalidade.
Marco Antonio de Camargo afirma que dentro do montante
total de R$ 14.888,90, que lhe foram atribuídos a título de adiantamento, estão
incluídos os valores de sua rescisão contratual (R$ 9.555,58). Alega a inocorrência
de ato de improbidade administrativa e pretende o afastamento da pena de multa
aplicada por embargos de declaração protelatórios.
César Dinamarco Corsi reitera as razões do agravo retido,
em que foi deduzido o pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa.
Preliminarmente requer a suspensão do feito até o julgamento dos Temas n.o 576 e
309 do STF e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa aplicada com
fundamento na mesma lei. No mérito afirma a inocorrência de adiantamento de
despesas, vez que os pagamentos foram realizados após a comprovação das
despesas, o que caracterizaria simples restituição. Argumenta ser frágil a prova
documental e do elemento subjetivo a afastar a caracterização do ato de
improbidade. No mais, reitera os argumentos de inexistência de ato de improbidade
administrativa e requer a minoração da penalidade de proibição de contratar com o
Poder Público.
José Bento de Almeida Rosa pretende, preliminarmente, a
exclusão do polo passivo por ilegitimidade (vínculo de subordinação) e a anulação
da sentença por cerceamento de defesa. No mérito afirma que os valores recebidos a
título de adiantamento foram utilizados tão somente para custeio das despesas de
pronto atendimento da Municipalidade. Argumenta a impossibilidade de comprovar
a regularidade das transações, dado o extravio dos documentos das instalações da
Prefeitura. Alega a falta de comprovação de ato de improbidade administrativa, por
inexistir dolo ou má-fé na sua atuação.
Por fim, apela ainda Berenice Solda, aduzindo a falta de
comprovação de ato de improbidade pela fragilidade probatória e afirma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
possibilidade de emissão de empenho em seu nome, sem sua anuência.
Contrarrazões regularmente apresentadas pelo Ministério
Público a todos os apelos (fls. 1874/1883).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos.
Os autos vieram à conclusão, momento em que foi deferida a
gratuidade de justiça aos corréus Berenice e Marcelo. Quanto ao corréu José Bento,
que também a postulou, determinou-se a juntada de declaração de hipossuficiência.
Quanto ao corréu Marco Antonio, em juízo de admissibilidade, foi determinado o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Aos
corréus
Raquel
e
César,
determinou-se
a
complementação dos valores pagos a menor.
Todos os apelantes realizaram as providências determinadas
por este juízo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1908).
É o relatório.
Trata-se de ação por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de César
Dinamarco Corsi, Berenice Solda, Felipe Augusto Bismara, Marcelo de Souza
Barros, Marco Antonio de Camargo, Raquel Ferraz Batista, Vinicius Michael
Correa, José Bento de Oliveira Rosa e Gilmar Pereira Mantovani em que narra a
prática indevida, pelo executivo municipal de Sarapuí, do regime de adiantamento
de despesas.
Segundo narra o parquet os valores pagos nesse sistema
chegaram ao total de R$ 244.405,40 entre janeiro e novembro de 2009, que foram
pagos, em grande maioria, sem apresentação de empenhos ou comprovantes, em
desrespeito às disposições contidas na Lei Federal n.o 4.320/64 e na Lei Municipal
n.o 821/99.
Na representação apresentada pela Câmara Municipal de
Sarapuí à Promotoria local, consta a seguinte tabela demonstrativa dos valores
recebidos por cada servidor e pelo chefe do executivo. Ressalta-se que a tabela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sofreu alteração livre por este magistrado para incluir o cargo ocupado por cada
qual.
Responsável
Cargo
Período
Total em R$ a
título de
adiantamento
Média
mensal em
R$ a título
de
adiantamento
César Dinamarco
Corsi
Prefeito
06/09 a 10/09
108.950,01
21.790,00
Berenice Solda
Assessora
administrativa
03/09 a 09/09
30.000,00
4.825,71
Felipe Bismara
Assessor de gabinete
02/09 a 08/09
21.600,00
3.085,71
Gilmar Mantovani
Chefe de
Ambulância
Não identificado
5.223,22
474,83
José Bento Rosa
01/09 a 10/09
28.484,67
2.848,46
Marcelo Barros
Coordenador de
planejamento
05/09 a 09/09
11.029,00
2.205,80
Marco Antônio
Camargo
Chefe de gabinete
Não identificado
14.888,91
1.353,53
Raquel Batista
Diretor de Adm. E
Rec. Humani
04/09 a 11/09
10.229,59
1.278,69
Vinicius Corrêa
Assessor de
transporte
06/09 a 10/09
14.000,00
2.800,00
TOTAL
224.405,40
40.122,73

Feito o breve relato, passa-se à análise das diversas
preliminares.
1. Nulidade da sentença por falta de fundamentação
A preliminar aventada pelo corréu Marcelo não merece
prosperar. Isso porque, ainda que não concorde com ela, a sentença é clara e está
bem fundamentada, concluindo pela prática dos atos de improbidade administrativa
descritos na inicial e aplicando as sanções cabíveis. O decisório analisa
concretamente as provas documentais colacionadas aos autos e individualiza a
participação de cada corréu.
1. Cerceamento de defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, no que tange ao alegado cerceamento de defesa
(afirmado pelos corréus Raquel, César Dinamarco e José Bento), em se tratando de
controvérsia de natureza técnica, diante da prova documental existente nos autos e
das próprias alegações de defesa, é forçoso concluir que a resolução do caso
prescinde da produção de outras provas.
Apesar de lamentável, a perda de arquivos ocorrida no
acervo da Municipalidade não altera a conclusão na hipótese, dado que os empenhos
e recibos de despesa apresentados foram suficientes à formação do convencimento
do magistrado, para concluir pela habitualidade da irregularidade das transações.
1. Pedido de Suspensão - Temas 576 e 309 STF
Não merecem prosperar os pedidos de suspensão do feito.
Em 13/09/2019 o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
julgou o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 976.566 (Tema 576) para
fixar a tese: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos
de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da
autonomia das instâncias”
Na referida decisão, o Plenário afastou as alegações de bis in
idem e consagrou a autonomia entre a penalização por ato de improbidade
administrativa e as já existentes responsabilidades penal e político-administrativa.
Da mesma forma, não há óbice ao julgamento pela
repercussão geral reconhecida no RE 656.558 (Tema 309 “Alcance das sanções
impostas pelo art. 37, §4o, da Constituição Federal aos condenados por improbidade
administrativa”), vez que o pedido de suspensão em âmbito nacional foi
expressamente rejeitada pelo relator Ministro Dias Toffoli em decisão proferida em
13/12/2016.
Eis as razões de decidir expostas:
“Isso posto, a suspensão, nos moldes do art. 1.035, §
5o do CPC, de todos os processos atinentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
discussão sob exame neste recurso extraordinário
requer o reconhecimento da repercussão geral e a
existência de relevantes fundamentos para tal.
Orientação semelhante, registre-se, foi adotada pelo
Ministro Roberto Barroso no RE no 888.815/RS (DJe
de 25/11/16) e pelo Ministro Marco Aurélio no RE no
566.622/RS (DJe de 4/7/16).
In casu, as razões elencadas pela parte recorrente
não me convencem da imprescindibilidade da
concessão da medida do art. 1.035, § 5o do Código
de Processo Civil. O argumento de preservação da
isonomia, da segurança jurídica e da clareza das
decisões, além de excessivamente genérico, cai por
terra quando se observa que, havendo apelo
extremo, a ação necessariamente ficará sobrestada
enquanto não se decidir o processo paradigma.
Eventual prejuízo decorrente da ausência de recurso
constitui ônus a ser suportado pela parte, não
constituindo motivo apto a ensejar a suspensão do
trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo
o país.
Quanto à celeridade e à eficiência processuais, creio
que o sobrestamento das lides, independentemente
do momento em que se encontrem, em nada lhes
serve. Indubitavelmente, são melhor prestigiadas
quando se permite que os processos avancem dentro
da normalidade ainda que apenas até o grau de
recurso extraordinário.
Há, ademais, um outro elemento a ser considerado:
o direito de acesso ao Judiciário, o qual pressupõe a
regular tramitação do processo.”
1. Inconstitucionalidade da pena de multa
A Suprema Corte entende que as sanções impostas pela Lei
8.429/92 coadunam-se com os princípios constitucionais que regem a Administração
Pública.
Leia-se, por oportuno, a decisão proferida no RE 598.588-
AgR/RJ, cuja ementa se transcreve:
AGRAVO
REGIMENTAIS
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12,
III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade
administrativa estão em sintonia com os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública.
Agravos regimentais a que se nega provimento. (RE
598.588-AgR/RJ, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe
26.02.2010)
Nesse sentido, entre outros: AI 653.882- AgR/SP, rel. Min.
Celso de Mello, 2a Turma, DJe 15.8.2008; e AI 497.618-ED/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, 2a Turma, DJ 17.6.2005.
1. Ilegitimidade passiva por vínculo de subordinação
Por fim, ainda a preliminar levantada pelo corréu José Bento
não merece prosperar. Isso porque a Lei n.o 8.429/92 utiliza-se do vocábulo “agente
público” em sentido amplo, sem realizar qualquer diferenciação entre exercentes de
mandato, detentores de cargo público ou de função.
Eis, a propósito, a redação do art. 2o: “Reputa-se agente
público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”
Irrelevante, pois, para fins de responsabilização por ato de
improbidade administrativa, a subordinação a que o servidor se submete perante seu
superior hierárquico, salvo na hipótese de comprovação de vício de consentimento a
gerar hipotética exclusão da responsabilidade. Não é, contudo, a hipótese dos autos,
o que torna de rigor o afastamento da preliminar.
1. Agravo retido
Igualmente não merece prosperar o agravo retido interposto
pelo corréu César Dinamarco, contra decisão que indeferiu a produção de prova
documental por preclusão temporal.
Irretocável o entendimento do juízo na origem. O fato de o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Civil atribuir poderes instrutórios ao magistrado não
desincumbe o corréu de comprovar, ou de requerer tempestivamente a produção da
prova pertinente, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor.
A determinação de produção de ofício da prova, a cargo do
magistrado, pauta-se em sua análise da existência de fatos controvertidos a serem
dirimidos, a permitir a formação do livre convencimento motivado. Pretender afastar
a preclusão imposta, sob fundamento de que o juízo poderia ter requisitado
oficiosamente a juntada dos referidos documentos, fere os postulados da
equidistância e da imparcialidade que devem orientar a conduta do magistrado.
1. Mérito
Dispõe a Lei Federal n.o 4.320/64:
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por
tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por
estabelecimentos bancários credenciados e, em casos
excepcionais, por meio de adiantamento.
(...)
Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos
casos de despesas expressamente definidos em lei e
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre
precedida de empenho na dotação própria para o fim
de realizar despesas, que não possam subordinar-se
ao processo normal de aplicação.
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em
alcance
nem
a
responsável
por
dois
adiantamentos.
Dispõe a Lei Municipal n.o 821/99:
Artigo 1o - Serão feitas pelo regime de adiantamento
as despesas públicas municipais que não possam
subordinar-se ao processo ordinário da despesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Artigo 2o - Considera-se regime de adiantamento a
entrega de numerário, sempre precedida de empenho
na dotação própria, com a finalidade de realizar
despesas expressamente definidas nesta Lei:
I Prefeito Municipal
II Presidente da Câmara Municipal
III Servidor do quadro permanente; e
IV Ocupante de cargo em comissão.
Artigo 3o - Somente poderão ser realizadas, pelo
regime de adiantamento, as seguintes despesas:
I De viagens, compreendendo diárias, transportes
em geral, estadias e refeições;
II
Participação em congressos, convenções,
seminários e cursos;
III
Pequenas despesas, de pronto pagamento,
quando tenham que ser realizadas fora da área
urbana do Município, desde que expressamente
justificada e aprovada pela autoridade superior
competente.
(...)
Parágrafo 3o - Somente serão aceitos como
comprovantes de despesas notas fiscais e recibos
legalmente admitidos, desde que, corretamente
preenchidos, sem rasuras ou emendas.
Artigo 4o - Não será permitido adiantamento para:
I Atender despesas já realizadas;
II - Atender despesas maiores que as quantias
adiantadas;
III Servidor em alcance;
IV Responsável por dois adiantamentos.
(...)
Artigo 7o - Todos os documentos comprobatórios de
despesas deverão ser nominais à Prefeitura ou
Câmara Municipal de Sarapuí.
Parágrafo único
Nas notas fiscais relativas a
despesas de combustíveis deverá constar a placa do
veículo abastecido, pertencente ao Poder Público.
Artigo 8o - Todo aquele que receber adiantamento é
obrigado a prestar contas à Tesouraria Municipal,
com vista à Contabilidade, no prazo máximo de 30
dias, sob pena de aplicação de multa equivalente ao
valor do adiantamento, sem prejuízo da devolução
em valor e aplicação das penalidades funcionais
cabíveis.
Parágrafo único
O prazo fixado poderá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prorrogado por igual período a critério da autoridade
superior, desde que expressamente justificada pelo
requisitante.
O regime de adiantamento, conforme disciplina legal,
pressupõe a impossibilidade de submissão da despesa ao trâmite normal de
ressarcimento. Foi concebido para abarcar situações em que, quer rotineiras ou
emergenciais, se exige do Administrador decisão rápida quanto a determinado gasto.
Nenhuma das despesas cuja comprovação acostou-se aos
autos permite a conclusão de adequação no processo de adiantamento.
Não há qualquer demonstração de que os adiantamentos,
regulares e constantes a todos os corréus, conforme certidões fornecidas pela
Municipalidade, correspondessem à realização do interesse público ou tivessem
qualquer relação com as atividades desempenhadas nos respectivos cargos.
Ademais, foram feitos a servidores em alcance e já beneficiados pelo regime em
momento anterior.
Não sendo o suficiente, os comprovantes apresentados
demonstram costumeiros hábitos de seus beneficiários em realizar despesas
exorbitantes em alimentação, muitas vezes fora do horário de expediente ou em dias
não úteis.
Frise-se ainda que recibos e notas fiscais não são nominais à
Prefeitura de Sarapuí e as despesas com combustíveis não apontam a placa do
veículo abastecido, tal como prevê o artigo 7o da Lei Municipal n.o 821/99.
Por oportuno, em que pesem as alegações do ex-Chefe do
Executivo Municipal, de que os valores recebidos diriam respeito à restituição de
valores pagos por despesas com viagens, tal qual consta das descrições dos
empenhos, a documentação dos autos atesta realidade diversa. A periodicidade dos
pagamentos, realizados a diversos servidores, bem como a exatidão dos montantes
pagos, afastam a tese de restituição. Soma-se a isso o fato de inexistir catalogação
das referidas viagens a atestar sua adequação ao interesse público primário ou
mesmo a indispensabilidade de sua realização. Na verdade, não há qualquer
justificativa para tais despesas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda que se estivesse em cenário fictício de restituição de
valores, não menos absurda seria a hipótese dos autos, dadas a natureza das despesas
que se buscou ressarcir.
A título exemplificativo, a corré Raquel Ferraz Batista,
ocupante do cargo de Diretora de Administração e Recursos Humanos, residente em
Pilar do Sul, possui entre abril e setembro de 2009, adiantamentos “para cobertura
de despesas de viagem” nos seguintes montantes.
Empenho
Data
Valor
1554
08/04/2009
R$ 1.000,00
2383
03/06/2009
R$ 1.200,00
2509
05/06/2009
R$ 800,00
2787
06/07/2009
R$ 1.200,00
Não
foram
apresentados
aos
autos,
contudo,
os
compromissos da agenda da Municipalidade de Sarapuí que dessem respaldo a
referidas viagens ou que demonstrassem a compatibilidade entre tais compromissos
e as funções desempenhadas pela servidora na condição de Diretora de Recursos
Humanos.
Ao contrário, apresentaram-se comprovantes de despesa com
gastos de R$ 281,00 em refeição única; gastos diversos com alimentação no mesmo
dia; abastecimento de veículo e alimentação na mesma cidade de residência da
autora.
Aponta-se em especial as Notas Fiscais fruto de viagem à
cidade de São Paulo, no dia 08/08/2009, em que a corré apresentou comprovantes de
despesa dos horários 13h23, 13h34, 14h36, 14h48 e 16h46, todos referentes a gastos
com alimentação.
Diferentes não são os casos dos corréus Vinicius que, no
cargo de assessor de transporte, realizou gastos em alimentação nos valores de R$
510,00 e R$ 512,00, respectivamente nos dias 16/09/2009 e 18/09/2009. Ou de
Berenice, assessora administrativa, com gastos em restaurantes de renome em São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo (refeição no montante de R$ 116,56) e com a pernoite em estacionamento
mais cara já vista por esta C. Câmara (R$ 150,00 em 29/04/2009). Mesma corré que,
em 01/07/2009, gastou R$ 413,54 em 196,36 litros de gasolina aditivada e em
02/07/2009 teve novos gastos (duas notas de R$ 30,00) para a mesma finalidade em
GNV.
Os comprovantes de despesa da referida servidora
demonstram com clareza que em diversas hipóteses houve abastecimento de carro
particular, além da pretensão de ressarcimento por gastos em finais de semana
(01/08/2009), por alimentação no período da madrugada (em Sorocaba, às 3h13 e
05h52, nos valores de R$ 7,00 e 5,90).
Por
fim,
os
empenhos
n.o
4541/09
e
5328/09,
respectivamente em 01/10/09 e 02/12/09, não são acompanhados de qualquer
despesa que lhes dê subsídio.
O corréu Marcelo, coordenador de planejamento, por
exemplo, valeu-se do adiamento no valor de R$ 650,00, pautado em solicitação da
Diretoria que preside, sem, contudo, demonstrar o respectivo gasto.
O corréu Felipe Bismara também não justifica os gastos com
alimentação, preferencialmente em churrascarias, dados os gastos em 11/03/2009,
12/03/2009 e 13/03/2009, todos em refeições neste tipo de estabelecimento, nas
cidades de Araçoiaba da Serra e Sarapuí. Há ainda comprovantes que referem (em
15/03/2009) a valores gastos com alimentação na cidade de residência do corréu
(Sorocaba), igualmente sem justificativa.
Por fim, os valores de que se valeu o ex-chefe do Executivo
e as despesas por este realizadas causam repulsa em igual proporção. A tabela
abaixo busca trazer à luz os principais gastos, sem exaurir, contudo, a integralidade
dos comprovantes colacionados pelo Ministério Público.
Empenho
Valor
Despesa
Data
5327/000
5337/000
Ambos de
02/12/2009
R$ 1.732,12
R$ 3.970,00
Ref. Restituição de
despesas
Pastelão do
Maluf em
05/12/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Campos do
Jordão
R$ 113,00
Churrascaria em
Sorocaba
R$379,00
06/12/2009
Sorogrill
Comércio de
Alimentos em
Sorocaba
R$ 400,00
Panificadora
Nova
Portuguesa São
Caetano
R$ 25,25
07/12/2009
18h37
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em
SP R$ 498,00
08/12/2009
Kibe e Nãi
restaurante
Itapetininga
R$ 170,00
11/12/2009
Pizzaria em
Itapetininga
R$ 117,92
17/12/2009
Drogaria São
Paulo no
Guaruja -
Compras
pessoais
R$ 49,38
Marco Antonio
Ramos ME
Guaruja
R$ 165,00
Zirigruidum
Quiosque e Bar
Guarujá
R$ 345,15
23h23
Graal Barueri
R$ 156,25
27/12/2009
(domingo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5031/0000
5198/000
5117/000

Todos em
03/11/2009
R$ 1.537,57
R$ 644,09
R$ 3.431,89
Todos Ref.
Restituição de
despesas
10h20
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em SP
R$ 264,00
23h09
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em SP
R$ 560,00
17/11/2009
19h07
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em SP
R$ 40,50
23h17
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em SP
R$ 520,00
19/11/2009
15h56
Panificadora
Lanchonete
Ciccarino em SP
R$ 530,00
22/11/2009
CSL Park
Estacionamento
R. Consolação
SP
R$ 150,00
30/11/2009
3356/0000
em
17/07/2009
R$ 2.892,40
Ref. Restituição de
despesa
Sem
comprovantes
3663/000
Em
04/08/2009
R$ 541,50
Ref. Restituição de
Nacional Rei
das Peças em
Sorocaba
Compra de
24/08/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
radiador e
mangueira
R$ 213,30
188/000
211/00
Em
04/01/2010
R$ 1.520,27
R$ 456,75
Ret.
Restituição de
despesa
Itapetininga
posto
R$ 20,00
Posto Cerrado
em Alambari
R$ 100,00
14/01/2010
Lanchonete em
Sorocaba
R$ 100,00
16/01/2010
Posto em
Itapetininga
R$ 124,00
17/01/2010
Posto em
Alambari às
17h51m13
R$ 40,00.
Às 17h51m23
R$ 40,00 e
Às 22h40
R$ 15,00
23h41
Churrascaria em
Sorocaba
“rodízio casal”
R$ 200,65
18/01/2010
Restaurante
Sorocaba
R$ 155,10
26/01/2010
Churrascaria em
São Paulo
R$ 105,00
29/01/2010
944/0000
Em
31/03/2010
R$ 1.255,70
3 diárias em
Campos do
24/03/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Jordão
Hotel Alcalá
R$ 792,00
Posto São Paulo
Nossa Senhora
do Ó
R$ 51,99
São Caetano do
Sul
Comida
R$ 26,71
1027/0000
Em
13/04/2010
R$ 861,81
Ret.
Restituição de
despesa
Itu
21h15
Churrascaria
R$ 115,83
03/04/2010
Sorocaba
22h47
Lanchonete
R$ 69,41
05/04/2010
Pilar do Sul
Raquel Leme
Machado Lanche
R$ 97,40
07/04/2010
Sorocaba
21h41
Lanchonete
97,35
08/04/2010
Pilar do Sul
Restaurante
Costela
R$ 69,00
09/04/2010
Sorocaba
Churrascaria
R$ 142,53
13/04/2010
Pilar do Sul
Pizzaria
55,00
15/04/2010
Itu
Restaurante
R$ 193,16
16/04/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sorocaba
Churrascaria
R$ 470
17/04/2010
Itapetininga
Pizzaria
R$ 91,00
18/04/2010
Santo Antonio
de Posse
Posto
R$ 60,00
19/04/2010
Itapetininga
Doceria
R$ 18,00
Itapetininga
Posto
R$ 44,00
20/04/2010
Sorocaba
Bar
R$ 308,33
23/04/2010
Sorocaba
Churrascaria às
23h50
3 rodízios
normais e 1 casal
R$ 206,55
24/04/2010
Pilar do Sul
Raquel Leme
Loja
Refeição
R$ 200,00
25/04/2010
1154/000
1168/000
1170/000
1238/000
1207/000
Todos em
26/04/2010
R$ 1.203,95
R$ 1.025,24
R$ 303,18
R$ 470,00
R$ 448,64
Ret.
Restituição de
despesa
Sorocaba
Lanchonete
26/04/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
22h56
R$ 112,09
Itapetininga
Bom Filé
R$ 48,71
Itapetininga
Comida
R$ 78,54
27/04/2010
Consolação SP
Restaurante
R$ 150,00
28/04/2010
Alambari
Restaurante e
Churrascaria
R$ 232,70
29/04/2010
São Paulo
Morumbi
Restaurante
00h22
R$ 191,18
01/05/2010
São Paulo
República
Restaurante
R$ 108,42
04/05/2010
Pilar do Sul
Pizzaria
R$ 97,24
07/05/2010
Sorocaba
Churrascaria
R$ 330,00
09/05/2010
São Paulo R.
Consolação
Estacionamento
R$ 170,00
10/05/2010
Os dados acima transcritos que nada mais representam que
uma colação simplificada de todos os recibos, notas fiscais e comprovantes
apresentados pelo Ministério Público, demonstra de forma cristalina que os corréus
valeram-se dos cofres públicos para enriquecimento ilícito, em detrimento do Erário
e em violação dos deveres funcionais de honestidade, legalidade e lealdade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incidindo, pois, nas condutas prescritas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.
Não merecem prosperar, pois, as alegações recursais dos
diversos corréus voltadas à negação do dolo ou ao afastamento do liame subjetivo
necessário à caracterização do ato ímprobo, da mesma forma não prosperam as
pretensões de culpabilização única e exclusiva do Chefe do Executivo.
A probidade administrativa dita o preceito básico segundo o
qual deve o funcionário público servir à Administração Pública sempre de forma
honesta e guiado pelos princípios da moralidade e da impessoalidade, e ainda pelo
princípio da legalidade. Neste diapasão não pode o agente público, em momento
algum se furtar de suas responsabilidades ou se valer de suas facilidades em proveito
pessoal ou de outrem.
Ao tratar com o dinheiro público, o seu responsável deve ter
ciência da necessária e inafastável diligência que deve ter junto à sua utilização e
aplicação.
No caso, demonstrado o amplo descaso com as contas
públicas: além de não haver sequer a prática regular do regime de adiantamento,
com obediência às normas postas, havia completa falta de justificativa dos gastos.
Sequer se mencionava quais os compromissos que acarretaram as despesas, prévia
ou posteriormente (sendo de se exigir ao menos a descrição prévia da necessidade
do adiantamento, para depois se apresentarem os comprovantes de despesa). Nada
disso existe, permitindo que as despesas com dinheiro público fossem feitas em
interesse privado.
1. Penalidades - proporcionalidade
À exceção do corréu Marco Antonio, as penalidades foram
aplicadas em observância à proporcionalidade, dada a gravidade dos fatos narrados
que evidenciam o desvio de finalidade dado, pelos corréus, ao instituto do
adiantamento de despesa, valendo-se deste como hipotético “cartão corporativo”
para realizar gastos pessoais de toda natureza e completamente desvinculados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer finalidade pública e em desrespeito à própria noção elementar de função
pública.
Sendo a pena de multa a principal fonte de impugnação
recursal, importante ressalvar sua pertinência, vez que se trata de penalidade de
natureza tão somente pecuniária e que não importa em qualquer restrição ao
exercício dos direitos de ordem pessoal.
Conforme salientam Emerson Garcia e Rogério Pacheco
Alves1:
“A razão de ser da sanção não reside no prejuízo a
ser causado ao infrator, e sim na necessidade de
dissipação da intranquilidade gerada, com a
consequente restauração da soberania do direito,
principal alicerce da segurança que deve reinar nas
relações sociais. A proporção que deve existir entre
o ilícito e a sanção deve ser correlata à existente
entre as forças morais presentes no temor causado
aos cidadãos e no lenitivo que será utilizado para
tranquilizá-los”
Mais adiante, especificamente quanto à sanção de multa
civil:
“Com o crescente declínio da sanção de confisco de
bens, a multa tem assumido grande relevância na
concreção da prevenção geral e da prevenção
especial, punindo o infrator pelo ilícito praticado e
dissuadindo ele próprio e os demais infratores em
potencial da prática de novas infrações.”
Sendo assim, plenamente aplicável e necessária a pena de
multa.
Pequena reforma merece o decisório para excluir da multa
imposta ao corréu Marco Antonio o valor referente às verbas rescisórias recebidas
pela exoneração do cargo de Chefe de Gabinete.
1 In Improbidade Administrativa 4a edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 409 em
diante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sendo assim, altera-se a condenação imposta para que passe
a constar: “O réu MARCO ANTONIO deve ser condenado a ressarcir os danos
provocados em razão da realização de adiantamento indevido. Tal valor consiste no
resultado da subtração entre os R$ 14.888,91 e os valores recebidos a título de
verbas rescisórias (R$ 9.555,58), ou seja, R$ 5.333,33. Condena-se ainda ao
pagamento de multa civil no valor de R$ 10.666,66, correspondente a duas vezes o
valor do dano”.
Afasto ainda a pena imposta com fundamento no art. 1.026,
§ 3o, do CPC, vez que não se vislumbra abusividade dos embargos opostos pelo
corréu.
Ante o exposto, é dado parcial provimento ao recurso do
corréu Marco Antonio e negado provimento aos recursos dos demais corréus.
Sem honorários.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual, em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR